Tribunal: TJSP
Processo: 1000208-59.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000208-59.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARANTES
THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000208-59.2020.8.26.0068
2
APELAÇÃO No 1000208-59.2020
APELANTE: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S/A
APELADA: Tokio Marine Seguradora S/A
COMARCA: Barueri 6a Vara Cível
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de
energia elétrica. Danos em aparelhos elétricos do segurado.
Responsabilidade da concessionária afastada porque não
demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão
não comprovada. Ação improcedente. Recurso provido.
VOTO n° 38.206
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou procedente a ação de regresso
movida pela seguradora contra o causador do dano. A
magistrada, Doutora Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto,
reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de
energia elétrica e considerou comprovado o nexo causal entre
a flha na prestação do serviço e os danos. Condenou a Ré ao
pagamento de R$7.560.30, atualizados e acrescidos de juros
de mora contados do desembolso, além de custas e despesas
processuais, com honorários arbitrados em 10% do valor da
condenação.
Apela
a
Ré
alegando
a
inexistência de nexo causal e a falta de comprovação da falha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000208-59.2020.8.26.0068
3
na prestação do serviço. Pede a aplicação da Resolução
414/2010 da ANEEL. Diz que os juros moratórios devem ser
contados da citação.
Recurso
regularmente
processado.
É o relatório.
Condomínio
Edifício
Lúcia
celebrou contrato de seguro com Tokio Marine Seguradora
S/A, com cobertura para danos causados em equipamentos
elétricos. Nos dia 12 de novembro de 2019, houve descarga
elétrica no imóvel segurado, causando danos em equipamentos.
A seguradora indenizou os
segurados e ajuizou a presente ação de regresso em face da
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
A Autora trouxe aos autos
laudos técnicos dando conta da danificação de equipamentos
em razão de oscilações de energia e sobrecarga na rede
pública.
A Ré, por seu turno, sustenta
que não houve comprovação do nexo de causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000208-59.2020.8.26.0068
4
Indiscutível
que
a
relação
estabelecida entre o segurado e a concessionária é de
consumo, do que resulta a responsabilidade objetiva da
fornecedora do serviço pelos fatos decorrentes de sua má-
prestação, nos termos dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa
do Consumidor. A Ré também é concessionária de serviço
público, submetendo-se ao disposto no art. 37, § 6o, da
Constituição
Federal,
que
igualmente
prevê
a
responsabilidade objetiva. Contudo, em qualquer caso, sem a
prova do nexo causal entre o fato e o dano, não há como
responsabilizar a Ré pelo sinistro.
Não restou comprovado o nexo
de causalidade entre o suposto ato ilícito imputado à Ré e o
dano suportado pela vítima. Os singelos relatórios técnicos
juntados pela Autora não apontam com clareza que a
sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos
serviços pela concessionária, havendo tão somente a
presunção infundada de que as avarias ocorreram a partir de
sobretensão na rede elétrica pública. Não há notícia de
pesquisa sobre danos em outros equipamentos em vizinhos
usuários de energia servida pela mesma rede. Tampouco
consta dos autos a realização à época de testes para aferir a
carga da rede elétrica.
Enfim, não há prova acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000208-59.2020.8.26.0068
5
causa do sinistro, nem se justifica a tardia realização da prova.
Assim,
nada
obstante
a
responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sem a
prova de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no
fornecimento de energia, impõe-se a improcedência da ação.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para julgar improcedente a ação,
invertendo-se a sucumbência, com honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa.
Pedro Baccarat
Relator